Tribunal: TJES
Processo: 5017326-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017326-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL ARMANDA ALVES LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5017326-40.2025.8.08.0024

Recorrente: IZABEL ARMANDA ALVES LIMA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O / E M E N T A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXAMES DE PET-CT AMILOIDE E SEQUENCIAMENTO DE EXOMA (APOE4). DOENÇA DE ALZHEIMER.
PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COMPLEMENTAR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 106/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Deferida a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente colacionou, junto às suas razões recursais, laudo médico complementar, configurando evidente preclusão consumativa, uma vez que a instrução probatória deve se encerrar na fase de conhecimento em 1º grau, sendo vedada a inovação em sede recursal para sanar deficiências detectadas na sentença.

4 – Quanto ao mérito, agiu com acerto o juízo de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos do tema 106 do STJ, considerando que a concessão de procedimentos não incorporados ao SUS demanda a prova da imprescindibilidade e da ineficácia dos fármacos ou exames fornecidos pelo sistema público.
Ademais, o NATJUS, em parecer técnico fundamentado, asseverou que o diagnóstico da patologia pode ser realizado via ressonância magnética, ferramenta devidamente padronizada e disponível.

5
– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)